Tribunal: TJMT
Processo: 1018215-92.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete Desembargador Márcio Vidal
Agravo de Instrumento n. 1018215-92.2021.8.11.0000
Processo originário n. 1029924-21.2021.8.11.0002
Agravante: Município de Cuiabá
Agravados: Estado de Mato Grosso e Maria do Livramento Bezerra da Silva Moura
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1029924-21.2021.8.11.0002, proposta por Maria do Livramento Bezerra da Silva Moura, deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência, para determinar ao Recorrente que, juntamente com o Estado de Mato Grosso, disponibilize, à paciente, o medicamento Olaparibe 300mg/dia.
Alega, o Recorrente, que os pressupostos fixados pelo STJ não foram preenchidos, pois o medicamento não está incluso na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), e que, conforme o parecer do NAT, o aludido fármaco não é fornecido pelo SUS, razão pela qual a responsabilidade pelo custeio é do Ministério da Saúde (União).
Aduz que a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC), criada pela Lei n. 12.401/2011 é que presta assessoria ao Ministério da Saúde no processo de incorporação dos medicamentos pelo SUS.
Diante disso, postula a concessão do efeito suspensivo, defendendo o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.
É o relatório.
Decido
O efeito suspensivo, como sabido, somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou o risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do CPC.
Extrai-se dos documentos acostados a este Recurso e dos fundamentos apresentados no Agravo de Instrumento que, a princípio, assiste razão, em parte, ao Recorrente.
Sabe-se que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do recurso repetitivo (REsp 1.657.156), relatado pelo ministro Benedito Gonçalves, e fixou requisitos para que o Poder Judiciário determine o fornecimento de remédios fora da lista do SUS.
Naquela decisão, firmou o entendimento de que os critérios estabelecidos só serão exigidos nos processos judiciais que forem distribuídos, a partir desta decisão, sendo eles: 1 - Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2 - Incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e 3 - Existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
Pela análise perfuntória dos fatos, verifico que consta, nos autos, relatório médico detalhado, demonstrativo de que a paciente já fez uso de quimioterapia e radioterapia com outros medicamentos, e que não há outro fármaco, disponibilizado pelo SUS, que possa substituí-lo, no tratamento vindicado.
Ademais, tal medicamento é registrado pela Anvisa, e, pelos documentos acostados à ação de base, a paciente, assistida pela Defensoria Pública Estadual, não tem condições de custear o tratamento indicado, de alto custo, de modo que, entendo presentes os requisitos exigidos para a concessão do pleito, nos termos do Tema 106 do STJ.
Com relação à repartição de competências, embora solidária a responsabilidade das três esferas da Federação, é dado à Fazenda Pública organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o modus operandi da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.
Com esse fundamento, complementarmente às disposições constitucionais, a Lei n. 8.080/1990 e o Decreto n. 7.508/2011 disciplinaram a repartição de competências, na prestação de serviços de assistência à saúde entre todos os entes federados, fazendo surgir a sistemática da gestão de saúde.
Como medida para tentar salvaguardar o direito à saúde, conforme já mencionado, a jurisprudência tem reconhecido a responsabilidade solidária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Ocorre que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços a serem prestados que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão, quanto à reserva do financeiramente possível.
Por isso, para o cumprimento de tal desiderato e pela própria lógica de sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado (lato sensu), bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e esforços.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, na Suspensão de Tutela Provisória n. 127, fez consignar que, embora a responsabilidade pela garantia da saúde seja solidária entre os entes públicos, existe a necessidade de levar em conta a preponderância das atribuições, na definição da responsabilidade de cada ente, de modo que o Município não participa, em regra, do financiamento dos medicamentos de alta complexidade, quais sejam, aqueles do componente especializado e do componente estratégico. Confira-se:
Dos dispositivos citados e da compreensão técnica inserida em cada um dos conceitos eleitos pelo constituinte – os quais, entendo, se harmonizam perfeitamente com o que decidido nos autos da STA n. 175 – se depreende, em síntese: que a obrigação de garantir a saúde é comum e o sistema correspondente é único (nesse sentido, responsabilidade solidária), formado por uma rede de atendimento (o que pressupõe colaboração e organização – não superposição), que deve estar, tanto quanto possível, próxima do cidadão, municipalizada (e assim, a ele mais acessível), sem que se desconsidere ser ela regionalizada (e, portanto, devem as regiões de saúde serem aptas a suprir as carências locais para garantir a integralidade das ações e serviços de saúde), por meio de uma hierarquização que considerará o grau de complexidade do atendimento necessário ao paciente (quanto mais complexo o atendimento, mais passível de ser ele afastado do ente local e direcionado a ente mais afeto à especialização técnica: estados e, sequencialmente, a União).
O que me parece evidenciado, portanto, é que a Constituição em seu arcabouço normativo de definição de responsabilidades em matéria de saúde pública, externou duas ordens de atribuições com preponderância de atuação:
(i) responsabilidade por executar ações e serviços de saúde, preponderantemente atribuída ao Município (art. 198, I, c/c art. 30, VII), para que o atendimento se dê, preferencialmente, na própria região de residência do cidadão, com assunção de obrigações de atendimentos mais complexos pelos Estados e em sequência pela União;
(ii) responsabilidade pelo comando técnico e pelo financiamento do Sistema acentuadamente atribuída à União e, em menor grau, aos Estados e Municípios, em ordem descendente.
A existência de duas ordens de atuação, com as respectivas divisões de atribuições (que seguem a mesma direção, porém, sentidos opostos: aparato técnico e financeiro mais concentrado no ente central e execução direcionada a entes periféricos), mostra-se, importa ressaltar, consentânea com o modelo federativo brasileiro. (...).
(...)
Nesse passo, tenho que se pode vislumbrar a Federação como um círculo, cujo feixe de raios, partindo do ente central, a União, direciona-se ao Distrito Federal e aos estados; deste, a seu turno, partem os raios que atingem os municípios, ocupantes da extremidade da figura. Nesse círculo, em matéria de saúde, quanto mais se caminha em direção ao ente central do Sistema (direção centrípeta), maior a responsabilização técnico-financeira identificada, ao passo em que, quanto mais se dirige aos entes da linha de superfície do raio federativo, maior a obrigação de execução das políticas de saúde.
Embora, portanto, a responsabilidade seja una, no sentido de que todos têm o dever inafastável de garantir saúde a seus cidadãos, a divisão de responsabilidades no SUS segue uma gradação ascendente: centrípeta na ampliação das responsabilidades técnicas e de financiamento; e centrífuga na atribuição de execução das ações e serviços de saúde.
Importa ressaltar que foi exatamente dando concretização a esses comandos constitucionais, que o legislador editou a Lei n. 8080/90, densificando, especialmente em seus arts. 16 a 19, a divisão de atribuições entre os entes políticos em matéria de saúde, a qual foi ainda mais evidenciada após a edição da lei no 12.401/11.
(...)
E se a lógica constitucional foi observada pelo legislador, também não pode ser afastada no bojo de demandas judiciais, sob pena de fatal desordem administrativa, com prejuízo não apenas ao paciente da demanda, mas ainda a todos os usuários do SUS.
Atualmente, no que respeita ao fornecimento de medicamentos, tem-se que, no SUS o atendimento ao cidadão (a dispensação de fármacos) é feito: (i) pelos Municípios, no menor nível de complexidade (que corresponde ao “componente básico da assistência farmacêutica” e a parte do componente especializado); e (ii) pelos Estados (nos demais medicamentos do “componente especializado” e ainda no “componente estratégico”). Nunca, todavia, diretamente pela União.
(Destaques no original).
Não destoa dessa linha, aliás, o que foi decidido pela Suprema Corte, no RE 855.178, submetido à sistemática da Repercussão Geral, tendo originado o Tema 793, verbis:
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (Destaquei).
Nessa quadra, tal julgamento reafirmou a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas inovou, ao estabelecer que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.
In casu, verifico que a Agravada necessita fazer uso do medicamento Olaparibe 300 mg/dia, continuamente, em razão de ter sido diagnosticada com neoplasia de ovário (CID C56) e segunda neoplasia (Câncer de Mama), mas o referido fármaco não consta nas listas do SUS, não havendo como definir a competência para o respectivo fornecimento.
Some-se a isso o fato de o medicamento ter alto custo, aproximadamente, o valor de R$ 16.272,41 (dezesseis mil, duzentos e setenta e dois reais e quarenta e um centavos), de sorte que impor a obrigação do seu fornecimento ao Município Agravante, certamente, acarretará restrições ao seu orçamento.
Nessa esteira, tenho que, embora o Município de Cuiabá seja responsável solidário, na prestação do serviço público de saúde, não é competente para prestá-lo, porque tal obrigação se insere, em princípio, nas atribuições do Estado de Mato Grosso.
Partindo dessas premissas, tenho que, primariamente, o tratamento médico deve ser assegurado pelo Estado; contudo, esclareço que, caso não seja possível, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal, é salvaguardar a saúde do paciente.
Ante o exposto, CONCEDO, em parte o efeito suspensivo pretendido, tão somente para direcionar o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me para julgamento.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 15 de outubro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator